Tribunal: TJBA
Processo: 8007207-78.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007207-78.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: MARLENE CONCEICAO PIMENTEL DE OLIVEIRA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I E IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC, exige prévia intimação pessoal do Autor com advertência específica quanto à consequência da inércia em sanar vícios da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. A ausência de demonstração nos autos de que tal intimação foi realizada compromete a regularidade do processo e configura nulidade, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 3. A aplicação de metas administrativas (como a Meta 2 do CNJ) não pode se sobrepor à observância das garantias processuais fundamentais. 4. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de emenda à inicial, com regular intimação da parte Autora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8007207-78.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como APELANTE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como APELADA MARLENE CONCEIÇÃO PIMENTEL DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.